Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o Distrito Federal alega que “o v. acórdão, concessa vênia, deixou de promover a análise dos requisitos específicos fixados nos citados Temas de Repercussão Geral n. 06 e n. 1234, devendo, portanto, suprir o vício de omissão sob pena de nulidade e violação art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC, como já fixado nos precedentes vinculantes”. Acrescenta que também há omissão quanto a análise da legitimidade passiva da União, com base nos arts. 2o, 23, II, 196 e 198, da CR/88 e do ônus da prova (que deveria recair sobre o autor).
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. O Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.